Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-58.2025.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Cachoeira Apelação: 8000796-58.2025.8.05.0034 Apelante: Everton Bispo Costa Advogado: Iata Passos Figueiredo (OAB/BA 54.707) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Coelho Neto Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, § 2º, III), ESTE EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO. CONFISSÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Everton Bispo Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira-BA, que o condenou às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, 1 mês de detenção e 33 dias-multa, pela prática dos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados (CP, art. 311, § 2º, III), em continuidade delitiva. Segundo a denúncia, o apelante desobedeceu ordem legal de parada e foi flagrado em duas ocasiões distintas, nos dias 29.05.2025 e 02.06.2025, conduzindo motocicleta clonada, com placa, chassi e motor adulterados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à suposta ausência de provas da autoria do crime de desobediência; (ii) à inexistência de dolo e de participação do apelante na adulteracão veicular; (iii) à impugnação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada, por meio de prova testemunhal coerente, perícia técnica e confissão parcial, a autoria e materialidade dos crimes. O apelante foi reconhecido pelos agentes de polícia civil e militar como condutor da motocicleta adulterada, inclusive confessando que fugira da abordagem policial por estar portando maconha. 4. Em relação ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP, a conduta imputada refere-se à utilização habitual de veículo com sinais identificadores adulterados. O dolo do agente é presumido quando evidenciada a fuga reiterada de operações policiais, a apresentação de versões inverossímeis e a criação de personagem fictício para tentar justificar a posse do veículo. 5. A dosimetria foi corretamente aplicada em três fases, com fundamentação idônea e respeitando os limites legais. As penas foram fixadas no patamar mínimo e agravadas apenas pela continuidade delitiva e concurso material, sem qualquer manifestação de ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Tese firmada: 1. É válida a condenação por desobediência quando comprovada a ordem legal de parada e a recusa voluntária e consciente do agente em atendê-la, especialmente quando corroborada por confissão e testemunho idôneo. 2. Configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP a conduta daquele que conduz veículo com sinais identificadores adulterados, quando demonstrado que sabia ou deveria saber da ilicitude, independentemente de ter participado da adulteracão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 330, 311, § 2º, III; arts. 69 e 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 790.675/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2018; STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000796-58.2025.8.05.0034, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator